Tribunal: TJDFT
Processo: 0001742-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de estupro praticado contra adolescente e mediante violência física. Alegação defensiva de existência de omissões, contradições e obscuridades no decisum embargado. Improcedência. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Pretensão de revolvimento do acervo probatório. Rejeição. Declaratórios conhecidos e desprovidos.